Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de comprovação do pagamento do crédito exequendo. À ID 17620773, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor à ID 17078371 não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Quanto ao pedido de transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito do exequente, formulado à ID 17620773, para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados à ID 17078371. Diante do exposto, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados à ID 17078371 - Pág. 2 para a conta bancária de CREMILDA RODRIGUES SILVA (ID 17620773) e os valores indicados no documento de ID 17078371 - Pág. 3 para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 17656972). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao item “b” da petição de ID 17620773. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador